Tribunal: TJSP
Processo: 2051269-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051269-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado PAULO
ROBERTO CHAVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051269-49.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2051269-49.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Paulo Roberto Chaves dos Santos
Comarca: Bragança Paulista
V. 2100
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que deferiu tutela antecipada, determinando
à parte requerida que cobrasse o valor de R$ 314,00 por vida para satisfação da
obrigação da parte autora com o plano de saúde, mantendo o plano de saúde, sem
prejuízo de, no futuro, sendo apurada diferença de valor, o autor poder ser
cobrado imediatamente da diferença (págs. 22/23 dos autos de origem).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e
objetiva sua reforma, a fim de que seja revogada a tutela deferida.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 240/241).
Contraminuta não apresentada.
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051269-49.2020.8.26.0000 - ACD
3
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a
esta Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 239.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
20/08/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Lucas
Pereira Moraes Garcia, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 262/265 dos autos
principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora